Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720124-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTODIO JOSE DA SILVA, ALESSANDRA FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: ESPOLIO DE IRMA ANTON, ESPOLIO DE ALFONS FRANZ ANTON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA FERNANDES RODRIGUES e CUSTODIO JOSE DA SILVA contra sentença parcial de mérito (art. 356, inciso II do CC) proferida pelo Juízo Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que, em sede de ação declaratória de reconhecimento de propriedade de imóvel (autos 0002696-82.2015.8.07.0011), julgou improcedente o pedido de declaração da validade da aquisição da propriedade imóvel (fração A do lote 07, do Conjunto 01, Quadra 03 do SMPW/SUL, antigo conjunto 508 do Setor MSPW/SUL MSPW) e determinou o prosseguimento do processo com relação ao pedido de reconhecimento da posse exclusiva do referido imóvel. Na origem, cuida-se de ação declaratória de reconhecimento de propriedade de imóvel e/ou posse fração A do lote 07 do Conjunto 01, Quadra 03 do SMPW/SUL, antigo conjunto 508 do Setor MSPW/SUL MSPW - FRAÇÃO 01, com 2.500m2. Afirmam que adquiriram referida fração em 07/12/2011 da Sra. CATHARINA ALVES DE SOUZA, que, por sua vez, havia recebido os direitos do imóvel do proprietário do bem, Sr. ALFONS FRANZ ANTON, ainda em vida, como pagamento de honorários advocatícios (conforme contrato firmado com o mesmo em 01/09/2001, valor de R$350.000,00 – trezentos e cinquenta mil reais). Sustentam que, logo após a aquisição do imóvel, edificaram uma casa e nela passaram a residir. Não teria sido possível a escrituração do imóvel, porque ainda não havia sido realizado o desmembramento da fração do lote principal. Pleitearam a declaração de validade da aquisição e a posse exclusiva de imóvel. Sobreveio a sentença parcial de mérito agravada (ID 63341525), cujo dispositivo transcrevo: “JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO de declaração da validade da aquisição da propriedade imóvel. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com as custas processuais e honorários em favor do ESPÓLIO DE IRMA ANTON, arbitrados estes em 5% sobre o valor da causa, porque foi apreciado apenas um dos pedidos, com apoio no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Esse valor é fixado com atenção ao grau de zelo do profissional; ao lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; assim como o trabalho realizado pelo(a) advogado(a) e o tempo exigido para o seu serviço – curto, se comparado a outras causas (incisos I a IV, do §2o, do artigo 85 do CPC). SANEADOR – POSSE Os autores pretendem que seja declarada a validade da posse sobre o imóvel. Existem os seguintes pontos controvertidos: 1) Os autores exercem a posse do imóvel; 2) A data em que os autores iniciaram a posse no imóvel; 3) A posse exercida pelos autores sobre o imóvel é boa-fé e sem vícios que impedem a aquisição da propriedade. Os ônus de provar os pontos acima é dos autores, constitutivo de seu direito. Permito a produção de prova oral. A juntada de novos documentos deve observar os limites do parágrafo único do art. 435 do CPC. Defiro a produção da prova oral para oitiva de testemunhas. Conforme art. 357, §4o, do CPC, confiro o prazo de 15 dias para as partes indicarem o rol de testemunhas, com qualificação completa. Caso não seja apresentado o rol de testemunha pela parte que o ônus provar o fato, haverá preclusão e desistência tácita da produção da prova, devendo o feito ser concluso para sentença. Apresentado o rol, dê-se data para audiência de instrução e julgamento e, em seguida, expeçam-se as diligências necessárias. As partes devem observar que somente serão expedidas diligências pelo Juízo nas hipóteses do art. 455, §4o, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 17279071, p.1-20), sustentam que “restou sobejamente demonstrado, com documentos acostados aos autos, pelos Agravantes, QUE EFETIVAMENTE ADQUIRIRAM E PAGARAM PELO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO, e portanto possuem JUSTO TÍTULO.” Destacam que “o imóvel NÃO FOI DESMEMBRADO, até a presente data, em razão do falecimento dos seus proprietários originários, Sr. ALFONS FRANZ ANTON e IRMA ANTON, bem como a existência de inventário em andamento. Além do mais, à época, a legislação cabível ao caso NÃO PERMITIA O DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL naquela localidade.” Afirmam que “o desmembramento estava em andamento, porém, os Recorrentes não tiveram a oportunidade finalizar o desmembramento, muito menos o registro da compra e venda de fração do imóvel, junto ao C.R.I., pois pouco tempo após a realização do projeto de desmembramento, em 07/10/2008 veio a falecer o Sr. Alfons.” Asseveram que “ao contrário do que dispõe a r. sentença parcial de mérito, evidentemente foi IMPOSSÍVEL a solução da controvérsia sem que houvesse a intervenção judicial, até porque, o óbice para registro da escritura em nome dos Recorrentes foi justamente a ausência dos Agravados, dentre os quais são falecidos e hoje representados pelo herdeiro do Sr. Alfons, Sr. Thomas (que reside na Alemanha e é representado por um credor, o qual logicamente não se prontificou a regularizar a compra e venda da fração em nome dos Apelantes), e pela herdeira do Sr. Gunther, Srta. Manuella, que reside em São Paulo e não possui qualquer contato com os Recorrentes.” Aduzem que o disposto na sentença – de que o Sr. Alfons Franz não poderia dispor do imóvel em 2001 – não prospera, uma vez que a fração de 2.100m2 adquirida pela Sra. CATHARINA, e posteriormente repassada aos Agravantes (em 2011), perfaz pequena parte da cota parte pertencente ao Sr. Alfons, uma vez que, em 2001, a área do imóvel totalizava 6.521,95m2 e a fração vendida tinha 2.100m2, o que seria bem inferior aos 50% do terreno que corresponderia à meação pertencente ao vendedor (Sr. Alfons). Afirma que na sentença do inventário de Irma Anton foi reconhecida a existência de frações do imóvel, as quais o Sr. Alfonz, ainda em vida, negociou com terceiros, que, inclusive, já residem no terreno parcelado há muitos anos. Por fim, requer: “PRELIMINARMENTE, seja dado efeito suspensivo ao presente recurso. Meritoriamente, seja dado CONHECIMENTO E PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que seja REFORMADA, IN TOTUM, a r. sentença parcial de mérito proferida, PROFERINDO-SE NOVO JULGAMENTO, a fim de JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos de mérito em relação à declaração de propriedade do imóvel, em face da demonstração de certeza das condições da aquisição da fração do imóvel, por ser única e verdadeira demonstração de direito e JUSTIÇA!” Preparo recolhido (ID 17279068 - 17279069). É o relatório. Decido. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado: recomendável que as alegações relativas à aquisição do imóvel e à validade do negócio jurídico sejam apreciadas quando da análise do mérito pelo órgão colegiado, o que não significará qualquer prejuízo ou risco de dano irreparável aos agravantes. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrando dano grave, de difícil ou de impossível reparação apto a autorizar antecipação da pretensão recursal, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora